Tribunal: TJMT
Processo: 0008989-25.2008.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008989-25.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO SANTANA FURTADO registrado(a) civilmente como FRANCISCO SANTANA FURTADO - CPF: 146.887.601-59 (EMBARGADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), SELMA MARIA DA SILVA VILELA - CPF: 353.162.501-25 (EMBARGADO), CELIA CRISTINA VILELA FURTADO - CPF: 545.735.131-91 (EMBARGADO), EMILIA VILELA FURTADO - CPF: 913.860.711-53 (EMBARGADO), PEDRO ROSA LEITE FILHO - CPF: 263.234.518-91 (EMBARGANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), Espolio de Gercides Cavezan Leite (EMBARGANTE), Dorival Cavesan Leite (EMBARGANTE), Jorge Cassio Leite (EMBARGANTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), Espolio de Antonio Rodrigues da Silva (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), Jorja Campos da Silva (EMBARGANTE), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), Dailce Caversan Leite (EMBARGANTE), Pedro Leite Neto (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Mauro Caversan Leite (EMBARGANTE), Jorge Cassio Leite (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES LEITE - CPF: 276.381.598-70 (EMBARGANTE), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 788.540.081-68 (EMBARGANTE), LUCELIA RODRIGUES DA SILVA CAVERSAN - CPF: 900.671.501-87 (EMBARGANTE), NILVA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 651.227.551-91 (EMBARGANTE), JOANA ROSA DUQUES RAMOS SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO SANTANA FURTADO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE GERCIDES CAVESAN LEITE (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PEDRO CAVESAN LEITE (EMBARGANTE), JORGE CASSIO LEITE (EMBARGANTE), JORJA CAMPOS DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA (EMBARGANTE), JORGE CASSIO LEITE (EMBARGANTE), DORIVALCAVESAN LEITE (EMBARGANTE), DAILICE CAVERSAN LEITE (EMBARGANTE), ESPOLIO DE PEDRO ROSA LEITE FILHO (EMBARGANTE), MAURO CAVERSAN LEITE (EMBARGANTE), PEDRO LEITE NETO (EMBARGANTE), JORJA CAMPOS DA SILVA - CPF: 106.051.261-00 (EMBARGANTE), JOANA ROSA DUQUES RAMOS - CPF: 014.329.051-71 (EMBARGANTE), MARCEL CARLOS LOPES FELIX - CPF: 868.439.071-72 (ADVOGADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), DORIVAL CAVERSAN LEITE - CPF: 218.165.731-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 089.403.041-87 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), DORIVAL CAVERSAN LEITE - CPF: 218.165.731-91 (EMBARGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JORGE CASSIO LEITE - CPF: 459.375.751-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 951.718.351-87 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA -

COMPRA E VENDA REALIZADA EM DUPLICIDADE -

AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO JULGADA PROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO -

INDENIZAÇÃO QUE NÃO FORA ANALISADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO -

DANO MORAL RECONHECIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0008989-25.2008.8.11.0004.

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GERCIDES CAVEZAN LEITE, ESPÓLIO DE PEDRO CAVEZAN LEITE, DORIVAL CAVERSAN LEITE e MARIA DE LOUDRES LEITE.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO SANTANA FURTADO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE GERCIDES CAVEZAN LEITE e ESPÓLIO DE PEDRO CAVEZAN LEITE, neste ato representado pelos herdeiros dos APELADOS, DORIVAL CAVERSAN LEITE e MARIA DE LOUDRES LEITE.

em face de Acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, no sentido de fixar o Dano Moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo INPC (Súmula 362 STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso (súmula 54 do STJ). Invertendo o ônus sucumbencial.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o Acórdão é contraditório e omisso porquanto
“o simples fato de ter sido anulado judicialmente o ato de dação em pagamento a terceiro, não configura, por si só, situação ensejadora de dano moral, sendo imprescindível a prova concreta do sofrimento, angústia ou abalo à honra, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Pugnam pela individualização da condenação.

Aduzem
“Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir da data da citação. Isso porque, só após a citação do devedor, é que ele é considerado em mora.”

Requerem o provimento do Recurso

Contrarrazões apresentadas.

Interpostos Recursos em duplicidade, fora conhecido o primeiro protocolo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese os Embargantes afirmarem a ocorrência de contradição e omissão, porquanto não houve a devida comprovação do Dano Indenizável, bem como necessária a individualização da condenação com juros à partir da citação, é

clarividente no Acórdão que todas as insurgências dos Recorrentes foram analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado:

“(...)VOTO

PREJUDICIAL - DA PRESCRIÇÃO

Conforme relatado, alegam os Apelados PEDRO ROSA LEITE FILHO e Espólio de GERCIDES CAVEZAN LEITE a ocorrência de Prescrição, nos seguintes termos “Conforme decisum de ID Num. 107438639 - Pág. 1, a tese de prescrição não foi analisada sob o fundamento de que já foi apreciada e rejeitada conforme decisão de ID 52190937 - Pág. 47.”

Analisando os autos, fora afastada a Prescrição, sem que, contra tal ato, houvesse Recurso, Precluindo do direito dos Apelados, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Já que esta só pode ser analisada, caso não tenha havido pronunciamento sobre o tema.

MÉRITO

In casu, incontroversa a venda em duplicidade, reconhecida nos autos da Ação Anulatória n. 300/1996, e mantida em sede Recursal, no RAC n. 70775/2006, com trânsito em julgado, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos de apelação, a fim de declarar nulas, com fundamento no art. 145, II, c/c art. 146, parágrafo único, do Código Civil de 1916, o correspondente hoje aos artigos 166, II e 168, parágrafo único, a escritura pública de dação em pagamento encontrada a fls. 76/77 dos autos, lavrada a fls. 24/25 do Livro 04 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Aragarças-GO, em 15.08.1996, a procuração pública lavrada no Livro 88, fl. 4, no Cartório do 2o Ofício de Notas da Comarca de Monte Aprazível-SP e, conseqüentemente, o substabelecimento dela decorrente e o registro da referida escritura pública, tendo em vista a prática de ato ilícito e a má-fé dos apelantes Pedro Rodrigues Leite Filho e sua esposa e Antônio Rodrigues da Silva e sua esposa na celebração desse ato, excluindo da sentença, todavia, a condenação indenizatória, nos termos dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.

Condeno os apelantes Pedro Rosa Leite Filho, Espólio de Gercides Cavesan Leite, Antônio Rodrigues dos Santos e Jorja Campos da Silva e o apelado ao pagamento das custas em rateio nos respectivos recursos e apenas este ao pagamento das custas em relação ao apelo interposto por Helena Costa Jacarandá, por ter esta decaído de parte mínima do pedido.

É como voto”

Para configuração do dano indenizável, devem estar presentes os requisitos do dano causado, do ato ilícito praticado pela parte demandada e do nexo causal entre o ato ilícito e o dano. Em se tratando de pedido de danos morais, o dano deve atingir os direitos da personalidade, ferindo sua dignidade humana.

Sobre o tema, manifestaram-se os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Pressupostos da responsabilidade civil extracontratual. Funda-se no ato ilícito absoluto, composto por elementos objetivos e subjetivos. São elementos objetivos do ato ilícito absoluto: a) a existência de ato ou omissão (ato comissivo por omissão), antijurídico (violadores de direito subjetivo absoluto ou de interesse legítimo); b) a ocorrência de um dano material ou moral; c) nexo de causalidade entre o ato ou a omissão e o dano. São elementos subjetivos do ato ilícito absoluto: a) a imputabilidade (capacidade para praticar a antijuridicidade); b) a culpa em sentido lato (abrangente do dolo e da culpa em sentido estrito) (Moreira Alves. A responsabilidade extracontratual e seu fundamento: culpa e nexo de causalidade [Est. Oscar Corrêa, n. 5, p. 201]).”

Analisando os autos, registra-se que incontroverso o reconhecimento do Ato Ilícito, diante da impossibilidade de concretização da Escritura Pública pela venda em duplicidade, logrando a parte autora êxito em demonstrar a ocorrência de danos capazes de ensejar profunda alteração psicológica ou emocional que ultrapasse o limiar do mero dissabor resultante dos transtornos decorrentes dos fatos narrados.

Embora nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento enseje reparação, esta caberá quando comprovado o sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade.

Assim, sendo notórios os constrangimentos, transtornos e abalos provocados à pessoa que, a despeito de seu esforço para o pagamento do imóvel, vê impossibilitado de usufruí-lo em virtude de ter sido este dado em pagamento à terceiros. Assim, nítida a configuração do dano moral puro, que deve ser reparado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DUPLICIDADE DA COMPRA E VENDA DO MESMO IMÓVEL PARA PESSOAS DIFERENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTRATADO. DANOS MORAIS. Esgotadas as diligências de localização do endereço da parte demandada, após a realização de consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos artigos 256 e 257, ambos do CPC. Afastada a preliminar suscitada. No caso trazido para desate, tendo o apelante vendido o mesmo imóvel para pessoas distintas, sendo reconhecido a segunda compradora a proprietária do bem, porque registrou antes da autora, não descaracteriza o ato ilícito do apelante em relação à recorrida, cabendo, por isso, a restituição à autora das perdas e danos, que se constitui na devolução do total do contrato particular de promessa de compra e venda firmado pelas partes. Demonstrado o ato ilícito e o abalo sofrido pela recorrida, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70081257313, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 14-10-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMERCIALIZAÇÃO DO MESMO IMÓVEL COM COMPRADORES DISTINTOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. Caso em que restou comprovada a negociação pela parte ré da mesma área adquirida pelos autores com terceiro. Circunstância que justifica a rescisão do contrato motivada por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Cabível a devolução dos valores despendidos pelos compradores pela aquisição do bem. Dano moral. Cabimento. Redução do quantum indenizatório. Não comprovação de lucros cessantes pela parte autora. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70081316622, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 13-06-2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA EM DUPLICIDADE. CONDUTA ILÍCITA DA VENDEDORA CONFIGURADA. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. Elementos de prova dos autos comprovam a alienação dúplice do imóvel já quitado pelos autores, há confissão da parte ré neste sentido, devendo a parte ré restituir o valor pago pelos autores em dobro. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou, e muito, o mero dissabor do cotidiano. O temor pela perda da casa própria e o comportamento da parte ré autorizam a indenização pelo dano moral impingido aos autores. Diante das circunstâncias do caso concreto, o quantum indenizatório pelos danos morais merece ser majorado. Ônus sucumbenciais mantidos. DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ.(Apelação Cível, No 70061861985, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 15-06-2016)”

Destaca-se, por sua vez, que o valor alusivo à indenização pelo dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito que o gerou.

Se por um lado o importe em questão não deve propiciar o indevido enriquecimento da vítima, por outro deve mostrar-se hábil para mitigar-lhe os desgostos suportados.

A saber:

"INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE O EFETIVO PREJUÍZO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - DANO MORAL - IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - VIOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PARÂMETROS.

- Tratando-se de responsabilidade contratual e danos materiais, a correção monetária é contada do efetivo prejuízo e os juros de mora da citação.

- De acordo com o princípio da boa-fé contratual, as partes devem agir com lealdade e transparência, cooperando para que as prestações sejam cumpridas a contento, e para que as fundadas expectativas sejam atendidas.

- A alienação de imóvel em duplicidade enseja responsabilização civil.

- A indenização por danos morais, além de servir para compensar a autora pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita" (TJMG - Apelação Cível n. 1.0223.11.022808-5/001 - Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira - DJe de 17.09.2013).

Nesta toada, considerando-se as circunstâncias do caso, em especial, a gravidade das condutas dos Apelados e os transtornos causados ao Espólio recorrente, pela frustração de suas expectativas em razão da impossibilidade de formalização da escritura e o registro, em face de que a área tinha sido objeto de dação em pagamento a terceiro, justa a condenação ao importe da indenização moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de fixar o Dano Moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo INPC (Súmula 362 STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso (súmula 54 do STJ). Invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

.”.

Da análise do Acórdão recorrido, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo o Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025